Tribunal: CARF
Processo: 10980.939449/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.939449/2011-98
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.713 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Assunto
RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE ENTRE PROCESSOS
Recorrente
SPAIPA S/A INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para determinar o sobrestamento do processo no âmbito da própria 3a
Câmara, até decisão final do processo n° 10825.720693/2012-52.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Marco Antonio
Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho
Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se da manifestação de inconformidade tempestiva das fls. 67 a 79, firmada
por advogados, credenciados pelos documentos das fls. 80 a 101, contestando o Despacho
Decisório Eletrônico (DDE) da fl. 2, emitido em 1o de junho de 2012 pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Bauru/SP (DRF/BAU).
O despacho objeto da inconformidade reconheceu parte do crédito demonstrado no
Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) no 26384.24504.260808.1.1.013422, em que foi solicitado/utilizado, a
título de ressarcimento do IPI, referente ao 1o trimestre de 2008, o valor de R$
679.947,31, considerando legítimo o valor de R$ 243.103,16, pela constatação de que o
saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, pela ocorrência de
glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal, e pela redução do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.939449/2011-98
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.713 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939449/2011-98

saldo credor do trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em
procedimento fiscal.
Tais particularidades estão explicitadas no Termo de Informação Fiscal disponível
no endereço eletrônico “www.receita.fazenda.gov.br”, menu “Onde Encontro”, opção
“PER/DCOMP”, item “PER/DCOMP Despacho Decisório”. Segundo o mesmo DDE, o
crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados
pelo sujeito passivo, razão pela qual foi homologada parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 39926.12272.260808.1.3.017003, além do que não há
valor a ser ressarcido para o PER/DCOMP no 26384.24504.260808.1.1.013422.
Segue uma síntese do Termo de Informação citado.
O estabelecimento produz e comercializa água mineral, tendo a fiscalização
analisado as notas fiscais de aquisição dos insumos empregados e as notas fiscais de saída
dos produtos. Com isso, verificou-se que parte das águas minerais recebe a adição de gás,
desenquadrando-se do Ex 01 do código 2201.10.00 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI),
ao qual corresponde a notação NT (não tributado), passando para 2201.10.00, ao qual
corresponde alíquota específica do IPI, o que não foi observado pelo estabelecimento,
justificando o lançamento de ofício, em processo distinto, da multa por IPI não lançado,
com cobertura de créditos.
À vista disso, os créditos escriturados pelo estabelecimento, relativos a insumos
empregados em produtos NT foram glosados pela fiscalização, pois deveriam ter sido
estornados pelo interessado, com base no § 3° do art. 2° da Instrução Normativa SRF n°
33, de 4 de março de 1999. Os créditos reputados legítimos pela fiscalização restringem-
se, por consequência, aos materiais aplicados no acondicionamento e/ou rotulagem de
produtos tributados pelo IPI. A fiscalização esclarece que, no caso dos insumos
empregados indistintamente em produtos tributados e em produtos NT, o rateio foi feito
de acordo com tabela de utilização fornecida pelo interessado.
Na manifestação de inconformidade, alega-se, em síntese, o que segue.
Diz o interessado que em 27 de março 2012 foi autuado pela fiscalização do IPI,
para exigência de crédito tributário referente a esse imposto, no período de janeiro de
2008 a outubro de 2009, com fundamento na glosa de créditos decorrentes da aquisição
de insumos empregados tanto na fabricação de água mineral natural quanto na fabricação
de água mineral natural gaseificada, determinando-se o respectivo estorno, e para exigir
multa de ofício por falta de lançamento do IPI nas saídas de água mineral natural
gaseificada, IPI que, no caso, não foi exigido, dada a cobertura de créditos admitidos.
Contra a autuação referida no item precedente, foi apresentada defesa que está
pendente de apreciação.
Quanto a este processo, o Delegado da Receita Federal do Brasil em Bauru/SP
homologou parcialmente as declarações de compensação a que alude o DDE de início
referido, negando o direito creditório em relação às aquisições de insumos empregados
tanto na fabricação de água mineral natural quanto de água mineral natural gaseificada.
O manifestante frisa que há relação direta entre o litígio instaurado no presente
processo e o litígio formado no processo de autuação do IPI, pois, em ambos, se discute a
validade dos créditos do referido imposto, apurados no período de janeiro a março de
2008, relativos à aquisição de insumos empregados tanto na fabricação de água mineral
natural quanto na fabricação de água mineral natural gaseificada. Ou seja, tendo em vista
a identidade das questões discutidas, a decisão a ser proferida neste processo deve estar
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.713 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939449/2011-98

em conformidade com a decisão a ser proferida naquele cuja discussão administrativa
ainda não está encerrada, circunstância que justifica o sobrestamento do presente
processo.
Adiante, alega que é cabível o direito ao crédito referente aos insumos empregados
em produtos não tributados (imunes), em razão da autorização expressa do art. 195, §2o
do RIPI, de 2002 como também decorre do princípio constitucional da não-
cumulatividade que informa o IPI. Aduz que, em sendo consideradas tributadas as águas
gaseificadas, tem direito ao crédito relativo aos insumos nelas empregados.
Conclui, pedindo a reforma do despacho decisório, para reconhecimento do direito
creditório e homologação das compensações.
A 3a Turma da DRJ/POA, acórdão 10-48.033, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
SALDO CREDOR. RESSARCIMENTO. DENEGAÇÃO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI.
Em recurso voluntário, a Recorrente aduziu os seguintes argumentos:
1) Inaplicabilidade do art. 25 da IN/RFB no 1.300/12 ao caso,
2) Há relação direta e prejudicial entre a compensação realizada e o auto de
infração objeto do processo no 10825.720693/2012-52,
3) Direito ao creditamento do IPI decorrente da aquisição de insumos empregados
em produtos não tributados,
4) Direito a compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário atende aos pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Na origem, a autoridade fiscal apontou a falta de lançamento do IPI nas saídas de
águas gaseificadas classificadas no código 2201.10.00 da TIPI, aprovada pelo Decreto n° 6.006/
2006 (pois as águas gaseificadas não se enquadram na notação “NT” e sim estão sujeitas à
incidência do IPI) e, a existência de créditos básicos indevidos referentes à aquisição de insumos
para a fabricação de produtos “NT” (água mineral sem gás).
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.713 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.939449/2011-98

A Recorrente produz e comercializa água mineral, tendo a fiscalização analisado
as notas fiscais de aquisição dos insumos empregados e as notas fiscais de saída dos produtos.
Com isso, verificou-se que parte das águas minerais recebe a adição de gás, desenquadrando-se
do Ex 01 do código 2201.10.00 da Tabela de Incidência do IPI (TIPI), ao qual corresponde a
notação NT (não tributado), passando para 2201.10.00, ao qual corresponde alíquota específica
do IPI de 15%, o que não foi observado pelo estabelecimento, justificando o lançamento de
ofício, em processo distinto de n° 10825.720693/2012-52.
Assim, o presente processo trata do ressarcimento/compensação de IPI, ao passo
que o processo n° 10825.720693/2012-52 tem como objeto o auto de infração decorrente do
reconhecimento apenas em parte desse crédito.
Observa-se que os dois processos têm relação total de prejudicialidade no
julgamento.
De acordo com o art. 6o do Anexo II do RICARF, uma das formas de vinculação
de processos é a decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de
benefício fiscal anteriormente praticados, ainda que veiculem outras matérias autônomas.
A definitividade da decisão do processo do auto de infração é indispensável para
determinar a repercussão no presente processo.
Conclusão
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para determinar o
sobrestamento do processo no âmbito da própria 3a Câmara, até decisão final do processo n°
10825.720693/2012-52.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 379
DF CARF MF
Original